Tribunal: TJPA
Processo: 0018266-39.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO LIBERATÃRIO. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÃÃO POR INSUFIÃNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNANIME.1. O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes.2. A prova contida nos autos, Ã© suficiente para embasar a condenaÃ§Ã£o no delito em questÃ£o, vez que o depoimento da vÃtima Ã© claro em apontar a autoria delitiva e, ainda, converge para a situaÃ§Ã£o flagrancial em que o ora apelante foi preso.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0018266-39.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - 10ª VARA CRIMINAL
APELANTE: JOSIEL SANTOS DOS SANTOS
ADVOGADO: LARISSA MACHADO SILVA - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNANIME.
1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2. A prova contida nos autos, é suficiente para embasar a condenação no delito em questão, vez que o depoimento da vítima é claro em apontar a autoria delitiva e, ainda, converge para a situação flagrancial em que o ora apelante foi preso.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença penal recorrida nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 22ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 26 de julho e 02 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSIEL SANTOS DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital que, reconhecendo em seu desfavor a pratica de condutas que, em tese, se amoldam ao tipo penal descritivo do Art. 157, §2°, I e II do CP, fixando-lhe a pena correspondente de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias multa.

Em um contexto fático, a inicial acusatória consigna que, na data de 19 de julho de 2017, por volta das 21h, o ora recorrente na companhia de um comparsa ingressou em um ônibus da linha Icoaraci/Ver-o-Peso, oportunidade em que tomou de assalto, aproximadamente, 10 (dez) vítimas, fazendo uso de armas brancas para cercear qualquer possibilidade de reação das mesmas, evadindo-se logo após a consumação delitiva. Não obstante sua fuga, restou capturado por uma guarnição militar instantes após o cometimento do delito.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, sendo o acusado condenado na forma antes deduzida.

Inconformados com a sentença que lhes foi desfavorável, o recorrente interpôs a presente apelação penal, oportunidade em que argumentou:
- Pela absolvição do apelante, dada a insuficiência probatória que entender existir no caderno probatório;
- Pela necessária concessão de que, o ora apelante, possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

De saída, anoto que a defesa técnica do apelante pretende que, este D. Relator, lhe conceda o direito de aguardar em liberdade o julgamento da presente apelação e, sobre o ponto, consigno que falece de competência a 2ª Turma de Direito Penal para examinar a questão posta, conquanto a matéria deva ser trazida ao exame deste Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA. A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Assim, rejeito a pretensão recursal neste ponto por ser incabível na espécie.

No mérito, o que se pode dessumir das razões recursais é que, o ora apelante pretende que se reconheça a palidez probatória a lastrear a autoria delitiva reconhecida na sentença condenatória. O pleito não merece prosperar, senão vejamos.

A compreensão do exposto perpassa, de saída, pelo exame dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, sendo os mais relevantes deste o da vítima MARCEL FARIAS SILVA, que na oportunidade declarou:
Que confirma os fatos descritos na peça acusatória; Que o acusado presente em audiência é o mesmo reconhecido por ela no momento em que foi preso; Que o fato delitivo aconteceu logo após o embarque de passageiros, entre os quais os assaltantes, ambos, portanto arma branca; Que um deles foi responsável por render o motorista enquanto o denunciado passou a expropriar os passageiros; Que teve roubado seu aparelho celular; Que, depois do fato, empreenderam fuga, a mesma desceu do ônibus e os seguiu, na companhia de outra vítima que depois sumiu e também não foi identificada; Que conseguiu identificar onde os criminosos haviam adentrado, pelo que retornou e narrou o ocorrido a Policiais Militares que faziam o policiamento de bicicleta, os quais fizeram incursões pela área informada pela vítima e conseguiram localizar e prender o denunciado; que ainda guardava em uma mochila as facas utilizadas no crime, porém, seu aparelho celular não foi encontrado nem qualquer bem que pudesse pertencer a outra vítima;

Como se vê, a pretensão da defesa pela absolvição, com o argumento de insuficiência de provas, é inconsistente, se comparada com as robustas provas presentes nos autos, mormente quando se constata que o recorrente foi reconhecido por uma das vítimas e, ainda, que dentro do contexto de sua prisão em flagrante foi localizada uma mochila com 03 (três) armas brancas similares a utilizadas na empreitada delitiva, sendo tais vetores suficientes para que se ateste pela autoria delitiva imputada ao apelante.

Por excesso de zelo, destaco que a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio assume especial relevância, nesse sentido:
(...)
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
(STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)

Nesses termos, entendo como suficientes o depoimento das vítimas e demais testemunhas - bem como as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante - como vetores aptos a sustentar a autoria delitiva imputada ao apelante, motivo porque afasto a pretendida absolvição.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço do recurso, porém, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença penal recorrida.

É o meu voto.

Belém (PA), 02 de agosto de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator